Tribunal: CARF
Processo: 10845.720014/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720014/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.924 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
N & C LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/02/2009
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
SEGURANÇA. UNIDADE DE CARGA. EXTRAVIO DE MERCADORIA.
IRRELEVÂNCIA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, em caso de violação de dispositivo
de segurança aplicado a volume ou unidade de carga, em operação de trânsito
aduaneiro, ainda que não tenha ocorrido extravio de mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720014/2009-10
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720014/2009-10

DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pelo Fisco, do
auto de infração, com exigência de multa regulamentar no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), prevista no artigo 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966 (2185 – multa
aplicada pelo setor aduaneiro sem redução), com a redação dada pelo art.77, Lei no
10.833/2003, tendo em vista a ocorrência da violação de unidade de carga contendo
mercadoria sob controle aduaneiro (fls.04/09).
Os fundamentos para esse tipo de autuação são os seguintes:
Em 11/02/2009 foi verificado que o veículo, da interessada, de placa “CSN6718”, se
encontrava com o lacre na porta esquerda, diante disto, apesar de o lacre não estar
violado, este não ofereceu a devida segurança à mercadoria transportada sob o regime
aduaneiro especial de trânsito aduaneiro, sendo que tal ocorrência foi verificada quando
da chegada do caminhão transportador ao Porto Seco de Varginha/MG.
“Fato Gerador
Valor
11/02/2009

R$ 2.000,00”
Enquadramento Legal à fl.05.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada, do feito fiscal, consoante cópia do AR de fl. 10, em
16/02/2009, a interessada trouxe as seguintes alegações, acompanhada da documentação
de fls. 26/50, foram protocolizadas na DRF C VARGINHA – MG, em 18/03/2009, ora
sumarizadas (fls.15/25):
 No dia 10/02/2009 foram carregadas as mercadorias do beneficiário RHODES S/A,
por nós, na unidade de origem, o Porto de Santos, então, quando da aplicação da cautela
fiscal, a funcionária de apoio, por desconhecimento ou mesmo falta de zelo aplicou o tal
lacre no lado esquerdo, sem a observância do fiscal encarregado para tanto;
 Em 11/02/2009, o respeitoso auditor do Porto Seco de Varginha/MG, realizando
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias apurou
SUPOSTA infração por nós cometida na DTA de n° 09/0048241-9;
 Está explícito que o erro da citada “funcionária de apoio” nos penalizou com uma
multa de R$ 2.000,00, bem assim a sanção administrativa de 2 (dois) pontos e além
disto estamos sendo acusados de VIOLAÇÃO DE VOLUME, UNIDADE DE CARGA
OU DISPOSITIVO DE SEGURANÇA;
 Entretanto, tal penalidade não nos deve ser aplicada, haja vista que, conforme
salientado, e segundo as provas em anexo, a culpa pela colocação do lacre em desacordo
com a legislação aduaneira foi por meio de uma agente da própria Receita Federal;
 Ressalta-se inclusive, a emissão de uma carta, em anexo, redigida pelo Sr. Auditor
fiscal Marcelo Vicente D'Agrella, informando que, o erro foi da "funcionária do apoio"
em colocar o lacre do lado esquerdo, não oferecendo, desta forma, a devida segurança;
 É de se salientar, ainda, que inconformados, procuramos o Senhor Inspetor da
Alfândega do Porto de Santos a fim de retirar a penalidade e multa, conforme petição
protocolada, em anexo;
 No entretanto, conseguimos, tão somente a retirada da pontuação de dois pontos
(ocorrência média), mas não a retirada da multa aplicada, o que vem comprovar nossa
ausência de culpa nesta questão;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720014/2009-10

 Está demonstrado erro, pelo Auditor Fiscal, quanto à aplicabilidade da multa a nós
imposta;
 Entende-se que, pelos princípios de Direito e Justiça, não se pode punir quem não
cometeu nenhuma infração!!! Como foi escrito pelo Sr. fiscal Marcelo Vicente
D'Agrella: "Informo que houve um erro ao se colocar o lacre no lado esquerdo da porta
por não haver mais espaço na tramela da porta direita e por desconhecimento da
funcionária do apoio que servia no momento, que não julqou que o lacre do lado
esquerdo é iqual a zero! Estamos cientes agora do ocorrido e orientamos os envolvidos
para que isto não se repita, pois existem outras saídas, por exemplo, colocar uma
corrente com cadeado(...)";
 É de se saber que a mercadoria chegou ã unidade de destino nas mesmas condições
em que foi submetida ao despacho na unidade de origem, desta forma, resta afastada a
caracterização da pretensão de violação;
 A despeito de possíveis dúvidas, quanto à não aplicabilidade da multa, cita o art. 592
do R.A. e respectivos incisos, bem assim seu parágrafo único e incisos;
 Desta maneira, como exposto, é inadmissível que nos imputem tal penalidade, da
multa, pois não cometemos qualquer infração, não sendo justo, pois, pagar por erro de
outro;
 Assim, pode-se observar também que o Sr. Auditor, aplicou a multa erroneamente,
pois não houve, de nossa parte, qualquer intenção de violar o conteúdo da mercadoria e
como, de fato, não ocorreu;
 Diante do exposto, estando devidamente esclarecidos e justificados os pontos
primordiais da operação que por seu turno levam ã exclusão de nossa responsabilidade,
requeremos o cancelamento do Auto de Infração, em apreço, como medida de extremo
rigor e justiça!
A 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro proferiu decisão (fls. 57 a 61), através da
qual, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou devido o crédito
fiscal lançado, referente à infração apurada a partir da DTA no 09/0048241-9, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade. Por fim, pede a
reforma da decisão de piso, com o consequente cancelamento da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para aplicação de multa à
empresa N & C Logística Ltda, beneficiária da DTA no 09/0048241-9, por violação de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720014/2009-10

dispositivo de segurança, prevista no artigo 107, inciso VI do Decreto-Lei 37/66, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/03 (in verbis):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de carga
que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança;
Segundo a fiscalização, quando da chegada do veículo de placa CSK6718, da
transportadora N & C Logística Ltda, ao Porto Seco de Varginha / MG, o lacre estava aplicado
na porta esquerda do contêiner. Afirma ainda a fiscalização (fl. 36) que “apesar do lacre não
estar violado, o mesmo não ofereceu a devida segurança à mercadoria transportada sob o regime
aduaneiro especial de trânsito aduaneiro”, o que ensejaria a multa aplicada.
Em contrapartida, a recorrente alega que no dia 10/02/2009 as mercadorias foram
carregadas no Porto de Santos, e que, quando da aplicação da cautela fiscal, a funcionária de
apoio, por desconhecimento ou mesmo falta de zelo, colocou o lacre na porta do lado esquerdo
do contêiner, sem a observância do fiscal encarregado para tanto.
Ressalta ainda que foi emitida carta (fl. 39), redigida pelo Auditor fiscal Marcelo
Vicente D'Agrella, informando que o erro de fato foi cometido pela funcionária de apoio, quando
da aplicação do lacre no veículo.
Salienta ainda que, inconformada, procurou o Inspetor da Alfândega do Porto de
Santos a fim de retirar tanto a penalidade administrativa quanto a multa aplicada, conforme
petição protocolada (fls. 47 e 48), tendo sido retirada somente a pontuação referente à ocorrência
média, conforme extrato do Siscomex Trânsito (fl. 49).
Entende a recorrente que não pode ser punida por erro cometido por funcionário
de apoio do recinto alfandegado, reconhecido inclusive pela Autoridade Aduaneira do recinto de
origem do trânsito aduaneiro.
Cabe observar aqui que o fato de haver sido ou não constatado extravio de
mercadorias ou atraso do veículo é irrelevante para a caracterização da infração em causa,
porquanto o texto legal punitivo prevê, como elemento do tipo, tão somente a ocorrência de
“violação de volume ou unidade de carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de
dispositivo de segurança”.
Portanto, não exige-se, para configuração da infração administrativa, que da
violação decorra algum outro resultado material, como, por exemplo, a falta ou extravio de
mercadorias. Assim, como a falta de volumes/mercadorias não constitui elemento integrante do
tipo legal, a infração está consumada com a mera violação do dispositivo de segurança, ainda
que a carga não tenha sido avariada ou subtraída.
No entanto, no caso em tela, entendo que assiste razão à recorrente.
De fato não houve qualquer violação de dispositivo de segurança, mas sim a
incorreta aplicação do lacre na origem da operação de trânsito aduaneiro, o que não foi
verificado pela fiscalização quando da informação dos elementos de segurança no Siscomex
Trânsito, conforme pode ser visto na consulta ao fluxo da declaração (fl. 39).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720014/2009-10

À mesma conclusão chegou o Auditor-Fiscal Marcelo Vicente D ́Agrella,
responsável pela informação dos elementos de segurança no Siscomex Trânsito (fl. 39), ao lavrar
termo de ocorrência, de próprio punho, em 12/02/2009, com as seguintes constatações (fl. 46):
Informo que houve um erro ao se colocar o lacre no lado esquerdo da porta por não
haver mais espaço na tramela da porta direita e por desconhecimento da
funcionária do apoio que servia no momento, que não julgou que lacre do lado
esquerdo é igual a zero. Estamos cientes agora do ocorrido e orientamos os
envolvidos para que isto não se repita, pois existem outras saídas, por exemplo,
colocar uma corrente com cadeado entre as barras e aí o lacre da SRF entre os elos do
fim e do início (grifos nossos).
No mesmo sentido aponta a decisão da Alfândega do Porto de Santos pela retirada
da penalidade administrativa, ou seja, da pontuação no Siscomex Trânsito referente à ocorrência
média, conforme extrato do sistema (fl. 49), onde consta ainda a seguinte frase, de próprio
punho: “Penalidade retirada”.
Portanto, embora a responsabilidade do transportador na operação de trânsito
aduaneiro decorra de expressa previsão legal, tratando-se de uma obrigação de resultado, ou seja,
conduzir de modo incólume as mercadorias do local de origem até o local de destino previsto na
declaração, no caso aqui analisado entendo que não houve qualquer conduta do mesmo, tanto
comissiva quanto omissiva, que possa caracterizar a responsabilidade do beneficiário, no caso a
empresa N & C Logística Ltda.
Dispositivo
Ante todo o exposto, voto por dar integral provimento ao Recurso Voluntário,
para cancelar o respectivo Auto de Infração.
documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 94
DF CARF MF
Original